Tribunal: TCU
Processo: 014.349/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento de auditoria para obtenção de conhecimento sistêmico sobre os conselhos federais e regionais de fiscalização profissional.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de levantamento, realizado em cumprimento ao Acórdão 1661/2022-TCU-Plenário , com o objetivo de obter conhecimento sistêmico acerca dos conselhos de fiscalização profissional, identificando o papel, os principais desafios e as dificuldades dessas entidades, a fim de subsidiar trabalhos futuros deste Tribunal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 169, inciso V, e 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. autorizar a abertura de processos apartados, com vistas a averiguar as questões relativas ao Conselho Federal de Economistas Domésticos e ao Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas, abordadas, respectivamente, na seção 3.3.1.1 e na seção 4 do relatório de levantamento; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão aos conselhos federais de fiscalização profissional, para que também deem ciência da deliberação aos respectivos conselhos regionais; 9.3. arquivar os presentes autos.